Tribunal: TJSP
Processo: 2023207-62.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Agravo de instrumento - saques e compras no cartão de crédito da autora - provável estelionato - probabilidade do direito e perigo de dano presentes - ausência de documentos a ilidir as alegações iniciais ou o desacerto da decisão agravada - tutela de urgência deferida - agravo improvido.